Tribunal: TJMT
Processo: 1017050-78.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017050-78.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), GISELLE PRIMA GALVAO - CPF: 027.162.601-17 (ADVOGADO), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , desproveu o recurso.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – “DECISÃO” QUE POSTERGOU A ANÁLISE DO PEDIDO DE LIMINAR À FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É inadmissível a interposição de recurso contra ato judicial de caráter meramente ordenatório, por isso, o ato que posterga a análise do pedido de tutela antecipada para momento após a formação do contraditório, por não possuir conteúdo decisório é irrecorrível.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
Defensoria Pública

do Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID no 28704960, que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto em face da “decisão” proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência n. 1004757-53.2019.8.11.0040, movida pela Agravante em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
.,
postergou a análise do pedido de tutela de urgência para depois da formação do contraditório, em virtude da amplitude dos requerimentos da petição inicial
.

Inconformada, a Agravante sustenta que, no caso dos autos, em que o Juízo Singular deixa de analisar o pedido de antecipação de tutela em prazo razoável, há um claro indeferimento da medida, ainda que de maneira oblíqua, tendo em vista o caráter urgente de que se reveste esse tipo de pedido.

Assevera que, se há determinação judicial revestida de despacho, consignando a ausência do
periculum in mora
, é porque o juízo de primeira instância não se convenceu dos pressupostos para o deferimento da medida, surgindo para o Autor o interesse recursal.

Pontua, também, que, a parte não pode ficar refém da nomenclatura desse tipo de provimento judicial, mormente porque ele esvazia toda a natureza do procedimento de urgência, incorrendo em grandes chances de tornar irreparável o dano causado.

Ressalta, que, em caso idêntico, envolvendo o Juízo da comarca de Alta Floresta, a Exma. Sra. Desa. Antônia Siqueira analisou o Agravo de Instrumento no. 1010715-77.2018.8.11.0000, ainda que para indeferir a liminar.

Por essas razões, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão do feito à julgamento colegiado para a reforma da decisão recorrida, para que seja conhecido o Agravo de Instrumento e consequentemente, analisadas as suas razões.

As contrarrazões foram colacionadas no ID no 38506495, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pela
Defensoria Pública

do Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID no 28704960, que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto em face da “decisão” proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência n. 1004757-53.2019.8.11.0040, movida pela Agravante em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
.,
postergou a análise do pedido de tutela de urgência para depois da formação do contraditório, em virtude da amplitude dos requerimentos da petição inicial
.

Pois bem.

Em que pesem as alegações da Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

Isso porque, conforme destacado na decisão agravada,
o
ato judicial que posterga a análise do pedido de tutela antecipada é irrecorrível
por tratar-se de despacho que não contém carga decisória, consoante art. 1.001 do CPC
,
in verbis
:

Art. 1.001.

Dos despachos não cabe recurso.

No caso dos autos, o ato decisório do Juízo Singular mais se assemelha a um despacho, já que nada decidiu, tão somente postergou a análise do pedido liminar, para momento posterior à formação do contraditório, em virtude da amplitude dos requerimentos da petição inicial, o que é perfeitamente admitido
dentro do poder geral de cautela do Magistrado.

A jurisprudência também não diverge deste entendimento, senão, vejamos:

DIREITO PRIVADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR POSTERGADA - ATO DECISÓRIO ATACADO - DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE - IRRECORRIBILIDADE - NÃO CONHECIMENTO. 1. Não se conhece de agravo quando o ato decisório atacado revela-se de mero expediente, consoante art. 1.001 do CPC. 2. Pode o julgador postergar a análise do pedido para após a realização da audiência de justificação, desde que as circunstâncias assim recomendem.

(AI 102047/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/7/2016, Publicado no DJE 27/7/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPACHO QUE POSTERGA A APRECIAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

O despacho que posterga a análise de antecipação de tutela, para, após, a oitiva da parte contrária é de mero expediente, portanto, não possui conteúdo decisório. Assim, de acordo com a disposição do artigo 504 do Código de Processo Civil, é irrecorrível.
(AI 50302/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/1/2015, Publicado no DJE 2/2/2015).

Ademais, a análise da liminar em sede de agravo de instrumento, no caso, importaria em Supressão de Instância, o que fere o princípio do duplo grau de jurisdição, porque estaria este Tribunal de Justiça analisando matéria ainda não decidida pelo juízo monocrático, o qual, frise-se, apenas aguarda a formação do contraditório.

Destarte, ainda que se admitisse o ato judicial que posterga a análise do pedido de liminar como decisão interlocutória, a referida hipótese não se encontra elencada no rol de cabimento do agravo de instrumento previsto nos incisos I a XIII do art.1.015 e parágrafo único, do NCPC,
in verbis
:

Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Ressalto, outrossim, que, inobstante o julgamento firmado em sede de Recurso Repetitivo nos autos do REsp no 1704520/MT pelo Superior Tribunal de Justiça, que fixou a tese jurídica de que o rol do art.

1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na ação originária, o que não se verifica na hipótese dos autos, em que se discute a obrigação de fazer de inserção do assentamento Pé no Chao no âmbito do Programa Luiz Para Todos, uma vez que consignado na própria inicial da ACP que o assentamento foi constituído no ano de 2014, ou seja, há mais de 6 (seis) anos e somente em 2019 foi ajuizada a ação.

E mais, no caso dos autos, compulsando o andamento processual dos autos originários, constatei que, a Agravada Energisa a Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A já apresentou contestação no feito, tendo sido impulsionado os autos para a parte Autora impugnar a contestação.

Em que pese a inexistência de notícia acerca da posterior apreciação do pedido de liminar, não há qualquer empecilho para que a Defensoria Pública o reitere, uma vez que já implementado o contraditório.

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a decisão monocrática proferida no ID no 28704960, que não conheceu do Agravo de Instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020